Tribunal: TJSP
Processo: 0003243-83.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente condenado em primeira instância por tráfico privilegiado, obtendo progressão para o regime aberto em execução provisória. Exasperação da pena em sede de recurso de apelação ministerial. Defesa busca obter salvo-conduto para que o paciente não seja preso antes da retificação do cálculo de penas para fins de aplicação da detração. Impossibilidade. O tempo

Ementa:
HABEAS CORPUS sem pedido liminar. Paciente condenado em primeira instância por tráfico privilegiado, obtendo progressão para o regime aberto em execução provisória. Exasperação da pena em sede de recurso de apelação ministerial. Defesa busca obter salvo-conduto para que o paciente não seja preso antes da retificação do cálculo de penas para fins de aplicação da detração. Impossibilidade. O tempo de prisão preventiva, em comparação com a exasperação da pena em sede de apelação não permite concluir pela aplicabilidade inequívoca de regime prisional mais brando, de modo que não se verifica constrangimento ilegal iminente a ser sanado mediante a expedição de salvo-conduto. Detração da pena deverá ser requerida perante o Juízo da Execução, de modo que a concessão do benefício por esta Corte de Justiça, além da grande possibilidade de incorrer em imprecisão, configuraria flagrante supressão da instância natural competente para análise do caso. Ordem denegada.